Tribunal: TJPA
Processo: 0807292-07.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807292-07.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA TENORIO MACIEL

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 316, DO CP – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CONCUSSÃO COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL

– DOSIMETRIA DE PENA DESPROPORCIONAL PARA AMBOS OS DELITOS – TESE APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.
A revisão criminal, não é um novo recurso de apelação, pois não se presta à reanalise da prova e dos argumentos já sopesados por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente novos elementos probatórios, que desfaçam os fundamentos da condenação imposta, o que, não ocorreu na espécie, em que as teses defensivas foram examinadas e refutadas em sede de apelação, por parte da 2ª Turma deste Tribunal. Precedentes desta corte e do TJSE e do TJMG.
AÇÃO IMPROCEDENTE
–
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
JOSÉ MARIA TENÓRIO MACIEL
, devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, incisos

I e II, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que o condenou, nos autos do processo criminal nº 0007683-68.2012.8.14.0401,

nas sanções punitivas do

art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em concurso material com o crime descrito no art. 316, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões

(fls.940/947, ID 5737929),

o requerente, em síntese, afirma que a r. sentença condenatória,

possuí fundamentos inidôneos, em relação ao cálculo das penas realizadas pelo juízo
a quo
, primeiro, no que diz respeito ao crime previsto no art. 316, do CP (concussão), aduzindo, neste sentido, que a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, se mostram equivocadas, razão pela qual, entende que a pena-base deveria ter sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão e não 04 (quatro) anos, como fez o juiz de primeiro grau.

Igualmente, alega que reprimenda fixada em relação ao crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, deveria ter sido fixada apenas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, aduzindo, mais uma vez, que o juiz sentenciante incorreu em erro, valorando negativamente a circunstância judicial que trata da culpabilidade, além do que, afirma que ao reduzir a pena imposta, aplicando a regra prevista no art. 33, §4°, da lei de drogas, o magistrado
a quo
realizou cálculos errados, resultando em uma pena corporal equivocada.

Por tais motivos, requer a procedência da ação revisional para redimensionar a sentença rescindenda. Juntou documentos eletrônicos de fls. 949/1.509.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (fl.938, ID 5782658), que concedeu ao requerente os benefícios da justiça gratuita, determinando a baixa dos autos em diligências para que fosse apensado o processo originário e, por fim que a ação revisional fosse encaminhada ao
custos legis
para exame e parecer.

Cumprida a diligência requerida pela eminente relatora, o Procurador Geral de Justiça, César Bechara Nader Mattar Júnior (fls.48/55, ID 6427763), opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, eis que não preenchidas as hipóteses previstas no art. 621, do CPP, pois o requerente busca o reexame da matéria analisada.

A eminente relatora, Desa. Vânia Bitar, através do despacho (fl.46, ID 6610109), determinou a redistribuição do feito, pois em 18/04/2017, participou do julgamento do recurso de apelação n.° 0007683-68.2012.8.14.0401 interposto por José Maria Tenório Maciel, ora requerente, compondo a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que se julgou impedida para funcionar como relatora da presente revisão criminal.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, determinei, através do despacho de fls. 43/46, ID 6612735, o retorno dos autos a Desa. Vânia Bitar, pois em que pese tenha a relatora atuado no julgamento do recurso de apelação, compondo a turma julgadora, não tornaria a magistrada impedida de relatar a presente revisão criminal.

Recebidos os autos, a Desa. Vânia Bitar determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência do TJPA, a fim de que fosse dirimida a regra de impedimento existente no presente feito, através de dúvida não manifestada sob forma de conflito,
ex vi
do art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA.

Por sua vez, a Desa. Rosi Gomes de Farias, relatora do conflito (fl.38, ID 8619747), encaminhou os autos ao Ministério Público para exame e parecer. O
custos legis
, através do parecer de fls. 35/36, se manifestou por minha competência para o julgamento da presente revisão criminal.

Em julgamento do conflito em forma de dúvida não manifestada, a Desa. Rosi Gomes de Farias (fl.23/24, ID 9429618), fixou minha competência para julgar a ação impugnativa.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, pela alteração na dosimetria da pena aplicada, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, bem como no delito descrito no art. 316, do Código Penal Brasileiro, aduzindo que em ambos, o juízo monocrático se equivocou na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, estando as reprimendas impostas exacerbadas e sem a fundamentação adequada. Por fim, afirma que o juízo
a quo
, incorreu em erro no cálculo, quando da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei n.° 11.343/06, razão pela qual, pugna pela readequação da pena imposta em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

Adianto, desde já, que tais pleitos não merecem prosperar, pois o requerente busca unicamente o reexame da matéria, exaustivamente analisada.

Com efeito,

entendo

que a revisão criminal não é um segundo recurso de apelação, pois não objetiva à mera reapreciação do extenso conjunto probatório e dos argumentos já sopesados por outro órgão fracionário, deste Egrégio Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos, contundentes e, que possam desfazer os fundamentos da condenação por ele sofrida, o que não ocorreu
in casu
, em que as teses defensivas já foram amplamente apreciadas e plenamente refutadas, em sede de apelação criminal, pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, em acordão acostado aos autos
(fls.365/366, ID 32217113)
,
de relatoria do eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em abril de 2017, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT DA LEI N.° 11.343/06 – CONCUSSÃO – ART. 316 DO CPB – ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXARCERBADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO – REANÁLISE DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Se as provas dos autos, colhidas na fase de inquérito e reproduzidas em juízo, demonstraram, indubitavelmente, que o réu, policial civil, entrou na residência da Sra. MARIA DILMA, sem motivo algum, com o fim de extorquir a quantia de TRÊS MIL REAIS, caso contrário a acusaria pelo crime de tráfico de entorpecentes, exibindo, para isso, TRINTA E DUAS PETECAS DE COCAÍNA. Diante dos fatos, inócuo o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas;

II.
Diante das evidências, incontroverso a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “transporte”, devido conduzir substância entorpecente de forma ilícita, não estando, desta forma, acobertado por qualquer causa supralegal de exclusão de antijuridicidade;

III.
Na aferição da reprimenda básica, o juízo monocrático, após detida análise dos vetores do art. 59, do CPB, mensurou em SETE ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE SETECENTOS DIAS-MULTA, devendo ostentar negativamente a culpabilidade, a natureza e quantidade de drogas apreendidas (art. 42 da lei de drogas). Devido a ausência de cirunstâncias atenuante e agravante, ou causa de aumento de pena, aplicou-se a causa de diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei de Drogas, restando definitiva à pena em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE QUATROCENTOS E SESSENTA DIAS-MULTA;

IV.
A pena estipulada para o crime de concussão foi de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, aplicando-se as regras do art. 69 do CPB, a condenação ficou em OITO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E QUINHENTOS E QUARENTA DIAS MULTA;

V.
Inviável a pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena, devido a reprimenda final do recorrente ter sido fixada em patamar superior a OITO ANOS de reclusão, o que vedaria a fixação do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. A pena de multa foi fixada, segundo os parâmetros do art. 43 da Lei n.° 11.343/06, impossibilitando, com isso, qualquer modificação no
decisum
;

VI.
Recurso conhecido e improvido. Unânime

Com efeito, observo que as teses apresentadas nesta revisão criminal, foram refutadas por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que a 2ª Turma de Direito Penal, rejeitou, à unanimidade de votos, os argumentos ora deduzidos.

Por oportuno, registre-se, que o requerente ingressou com diversos recursos de natureza extraordinária, contestando o acórdão condenatório, apresentando, respetivamente, Recurso Especial (ID 5737958) e ainda um Recurso Extraordinário (ID 5737959). Todavia, este Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial interposto, tendo o requerente apresentado Agravo em Recurso Especial (ID 5737971), entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo, conforme decisão de ID 5737978, ocorrendo o trânsito em julgado em 11/02/2020, conforme ID 32217133.

Como se vê, fica claro que o requerente pretende rediscutir a matéria meritória, como se a revisão criminal, fosse sede para o reexame do conjunto probatório e da reprimenda corporal aplicada, tudo devidamente analisado pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado e dos tribunais pátrios a respeito do tema:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada. 2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022).

PENAL E PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP) - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO E
QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 201500319389 –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE REVISIONAL – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO MAIS UMA VIA RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I – A revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP, não podendo servir como uma segunda via recursal; II – O acolhimento da pretensão da defesa atrelada ao disposto no inciso I do art. 621 do CPP somente encontra guarida quando a decisão vergastada é teratológica, totalmente divorciada das evidências coligidas aos autos. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novos elementos probatórios que desfaçam o fundamento da pena imposta, ou a violação literal ao texto de lei, inviável a sua alteração, pela via excepcional da revisão criminal; III – No presente caso, os argumentos trazidos nesta via foram examinados quando do julgamento da Apelação Criminal nº 201500319389, sendo inadmissível, portanto, um novo exame da questão via Revisão Criminal; IV – Revisão criminal improcedente. (Revisão Criminal Nº 202100136786 Nº único: 0014883-47.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em
11/04/2023
) (TJSE - RVCR: 00148834720218250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento:
11/04/2023
, TRIBUNAL PLENO).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
- Verificando-se a inexistência de erro técnico ou injustiça na aplicação da pena, não há que se falar em sua redução em sede revisional, ainda mais quando tal matéria já foi devidamente apreciada no acórdão condenatório.

(TJMG - RVCR: 00369567520238130000, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento:
19/04/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
19/04/2023
).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e acompanhando em parte

do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e julgo-a
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/06/2023